Tribunal: STF
Processo: HC 97652
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. 
   Concurso de pessoas. Reconhecimento de delito em modalidades de 
   consumação distintas para co-réus que praticaram o mesmo fato 
   criminoso em unidade de desígnios. Impossibilidade. Aplicação da 
   teoria monista.
Tratando-se de concurso de pessoas que agiram 
   com unidade de desígnios e cujas condutas tiveram relevância 
   causal para a produção do resultado, é inadmissível o 
   reconhecimento de que um agente teria praticado o delito na forma 
   tentada e o outro, na forma consumada.
Segundo a teoria monista 
   ou unitária, havendo pluralidade de agentes e convergência de 
   vontades para a prática da mesma infração penal, como se deu no 
   presente caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem 
   nas penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções 
   para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria 
   pluralista.
Ordem concedida.